Tribunal: STF
Processo: RE 1260827
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:
    “REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - FHEMIG - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - AUXILIAR DE ENFERMAGEM - PRORROGAÇÃO SUCESSIVA - NULIDADE DO CONTRATO QUE RETROAGE À ORIGEM - TEMAS 612 E 916 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF - ADICIONAL NOTURNO, FÉRIAS, ACRESCIDAS DE TERÇO CONSTITUCIONAL, GRATIFICAÇÃO COMPLEMENTAR - INEXISTÊNCIA DE DIREITO - PROVIMENTO PARCIAL.
    - O STF, no julgamento do tema nº 612 de sua Repercussão Geral, firmou a tese de que, ‘nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração’.
    - Ausente qualquer dos requisitos, é nula a contratação, retroagindo o vício à origem da relação jurídica.
    - O tema nº 916 consignou que a desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, além do direito ao recebimento do salário e do recolhimento do FGTS.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte alega violação aos arts. 1º, III; 7º, IX e XXIII, e 37, II e IX, da CF.
    O recurso extraordinário não deve ser provido.
    O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento de mérito do RE 658.026-RG, sob a sistemática da repercussão geral, assentou, entre outros pontos, que o conteúdo jurídico do art. 37, IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração (Tema 612).
    O STF, ao apreciar o RE 765.320-RG, também sob a sistemática da repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da CF não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS (Tema 916).
    O Tribunal de origem não divergiu dessa orientação.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se.
          Brasília, 18 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator